Tribunal: TJMT
Processo: 1006534-44.2017.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006534-44.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 05.219.703/0001-29 (APELANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006534-44.2017.8.11.0040

APELANTE: PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO - EMBARGOS À MONITÓRIA -
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO OCORRIDA –
PRELIMINAR REJEITADA -
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE –
JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO NÃO VERIFICADO – MANUTENÇÃO -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CONVENCIONADA – NÃO CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

“
A gratuidade de justiça concedida no juízo de origem, desde que não seja revogada no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo
”
(EDcl no AgRg no AREsp 582062/PR).

Se não demonstrada a necessidade da prova pericial requerida, é improcedente a alegação de cerceamento de defesa pela sua não realização.

Inexiste interesse recursal se as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a comissão de permanência contratada, desde que não cumulada com outros encargos moratórios, multa moratória ou correção monetária (Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006534-44.2017.8.11.0040

APELANTE: PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

Apelação de sentença proferida em Embargos à Monitória nestes termos:

“
JULGO IMPROCEDENTE os embargos monitórios e, por conseguinte, ACOLHO os pedidos constante na ação monitória, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, via de consequência, nos termos do artigo 701, § 2º, da referida norma processual, constituo o débito inicial de R$ 245.928,53, oriundo do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Recebíveis nº 149.212.208, em título executivo judicial, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC a partir da data do vencimento da obrigação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2º e artigo 85, ambos do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa ante a concessão da justiça gratuita
”.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa uma vez que a perícia, indeferida, seria essencial para o deslinde da controvérsia.

Alega que o caso se submete ao Código de Defesa do Consumidor e, portanto, deve ser invertido o ônus da prova.

Aduz ainda que, por se tratar de Ação Monitória, e não de Execução, sobre o débito recaem juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do vencimento.

Afirma que, ante a cobrança de encargos abusivos, ocorreu a desconstituição da mora.

Pede a concessão da justiça gratuita.

Nas contrarrazões o apelado argui a inaplicabilidade do CDC, pois a apelante não se enquadraria no conceito de consumidor, e se insurge também contra a inversão do ônus probatório.

Diz que não houve cerceamento de defesa e sustenta a legalidade dos encargos incidentes no contrato (ID 95748985).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006534-44.2017.8.11.0040

APELANTE: PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

Justiça gratuita

Na sentença ficou consignada a ressalva do art. 98, §3º, do CPC em relação à condenação da ré/apelante aos ônus sucumbenciais. Assim, o deferimento do pedido de justiça gratuita na origem se estende a todas as instâncias e atos processuais (EDcl no AgRg no AREsp 582062/PR).

Apesar disso, nesta ocasião faço constar de forma expressa a concessão do benefício da gratuidade à apelante.

Aplicação do CDC ao caso

O art. 2º do CDC preceitua que “
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

Pela teoria finalista, adotada pelo STJ, destinatário final é aquele que retira o bem ou o serviço de circulação, o usa para consumo próprio e não o aplica em seu processo produtivo.

Todavia, essa concepção deve ser mitigada quando verificada a vulnerabilidade da empresa de pequeno porte perante a instituição financeira. Desse modo, utiliza-se o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. (...) APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL E TÉCNICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. (...) Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/902)à vertente hipótese, uma vez que a apelante é empresa de pequeno porte e, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que, malgrado o bem seja utilizado para fomento de sua atividade empresarial, a pessoa física ou jurídica encontre-se em situação de vulnerabilidade (técnica, jurídica, econômica ou informacional)”.
(TJ-RJ, APL 00418347420168190209, relatora Desa. Maria Helena Pinto Machado, julgado em 17/07/2019, Quarta Câmara Cível).

Com a aplicação do CDC, a apelante pleiteia que se determine ao apelado a juntada da documentação descrita nos Embargos à Monitória.

No entanto, não ficou demonstrado que isso traria algum proveito para o deslinde da controvérsia; logo, essa determinação violaria o princípio da celeridade processual.

Preliminar – cerceamento de defesa

A apelante afirma que era essencial a realização da perícia, “
pois é notório a existência de juros excessivo, considerando que a presente demanda é monitória, logo, o título que consubstancia a presente demanda, não pode ter taxas, correções ou juros acima do previsto em norma, especialmente quanto ao termo a quo do início da contagem do juros e correção, fatos não mensurados pelo nobre juiz de piso ao julgar antecipadamente a lide, se ao menos, analisar tais alegações, o que agrava a situação e ofensa ao direito do apelante.
”

A preliminar será analisada em conjunto com o mérito, pois com ele se confunde.

Mérito

A apelante a
duz que, por se tratar de Ação Monitória, e não de Execução, incidem sobre o débito juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do vencimento.

Porém, na sentença foi registrado o seguinte:

“ (...)
constituo o débito inicial de R$ 245.928,53, oriundo do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Recebíveis nº 149.212.208, em título executivo judicial, sobre o qual incidirá
correção monetária pelos índices do INPC a partir da data do vencimento da obrigação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida
.
” (ID 95748977, pág. 4, sem grifos no original).

Como visto, o comando judicial foi exatamente no mesmo sentido da pretensão por ela formulada.
Dessa maneira, inexiste interesse recursal sobre essa questão, o que impõe, nessa parte, o não conhecimento da Apelação.

A propósito, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE - (...)
Inexiste interesse recursal quando as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença.
(...)”.
(AP 0015378-85.2015.8.11.0002, julgado em 24/06/2020).

Sustenta, ademais, que “
incide juros de 2,73% ao mês, multa e comissão de permanência, algo totalmente vedado, ainda mais considerando que o documento NÃO É TIÍTULO EXECUTIVO
” (
sic
), pois não recai correção monetária e juros de mora antes da citação.

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Nesta demanda, os juros utilizados pela instituição financeira estão em conformidade com a taxa média de mercado no período (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros).

Por consequência, deve ser mantido o percentual pactuado.

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVA ESCRITA. SÚMULA 247/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA.

(...)
4. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). O simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
”
.
(AgRg no AREsp 559.202/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/03/2016, DJe de 16/03/2016).

E ainda:

AREsp 1.772.689/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS.

No que concerne à comissão de permanência, a questão foi matéria de julgamento nos repetitivos REsp 1063343/RS e 1058114/RS, além de sumulada (Súmulas 30, 294 e 472 do STJ), não havendo mais controvérsia sobre esse assunto. Por conseguinte, é admitida,
desde que pactuada
e
não cumulada com nenhum outro encargo de mora
.

Confira-se o teor da Súmula n. 472/STJ:

"A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual."

Acórdão do STJ:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. (...)

3.
A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja, a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC
”.
(REsp 1063343/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, relator p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/08/2009, DJe de 16/11/2010).

A cláusula oitava do contrato (ID 95747042, pág. 11) estabelece que em caso de inadimplemento incidirá apenas a comissão de permanência, sem cumulação com nenhum outro encargo. Dessa forma, não comporta revisão.

No que tange ao suposto cerceamento de defesa, a apelante justifica que a perícia comprovaria que os excessos praticados descaracterizam a mora.

Porém, sua realização não traria proveito algum, já que, conforme demonstrado, as ilegalidades apontadas tratam de matéria de direito, e não foram constatados os abusos alegados.

Posto isso, não procede essa arguição.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar. No mérito, conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021